Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719305-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MIRIAN MAIA DE CARVALHO contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento (ID 36374625). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator